Tribunal: TJBA
Processo: 8002869-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002869-93.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDIRENE SILVA ALVES Advogado(s): ARIANA ALVES DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CARGO DE PROFESSOR FUNDAMENTAL I – NÍVEL II. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do Município de Vitória da Conquista, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação para o cargo de Professor Fundamental I – Nível II. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se as contratações temporárias de professores realizadas durante a vigência do concurso público configuram preterição arbitrária, apta a convolar a expectativa de direito da apelante em direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere ao candidato mera expectativa de direito, que se transforma em direito subjetivo quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada pela administração (STF, Tema 784). 4. Os autos demonstram a contratação de 648 professores temporários durante a validade do certame, o que evidencia necessidade permanente de pessoal e utilização indevida do regime temporário. 5. A legislação municipal (Lei nº 1.802/2012) restringe a contratação de professores substitutos a hipóteses excepcionais, o que não se verifica, revelando o desvirtuamento do instituto. 6. A alegação de limitação orçamentária não justifica a manutenção de contratações precárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso público. 7. Precedentes do TJBA reconhecem o direito à nomeação em hipóteses idênticas, referentes ao mesmo certame e ao mesmo ente público. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar a nomeação da apelante ao cargo de Professor Fundamental I – Nível II, com inversão do ônus sucumbencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 1.802/2012, art. 3º, V e §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJBA, Apelação nº 8000330-33.2019.8.05.0274, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 2ª Vice-Presidência, j. 23.02.2024; TJBA, APL nº 0502038-37.2018.8.05.0274, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002869-93.2024.8.05.0274 que tem como partes VALDIRENE SILVA ALVES (Apelante) e MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA (Apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator